Tribunal: TJSP
Processo: 2001763-94.2026.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Execução fiscal. Carapicuíba. Decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantida, em sua integralidade, a r. decisão que acolheu exceção de pré-executividade, extinguindo a execução em relação à COHAB, ante a incidência da imunidade tributária recíproca, nos termos do art.150, VI, letra 'a', §2o, da CF. Irresignação da parte agravante.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Execução fiscal. Carapicuíba. Decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantida, em sua integralidade, a r. decisão que acolheu exceção de pré-executividade, extinguindo a execução em relação à COHAB, ante a incidência da imunidade tributária recíproca, nos termos do art.150, VI, letra 'a', §2o, da CF. Irresignação da parte agravante. Descabimento. Alegações que nada trouxeram de novo aos autos para a modificação da decisão recorrida. Recurso não provido.